Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas e posse de armas de fogo. A Defesa sustenta a inexistência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão observou os requisitos legais para a prisão cautelar, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas e os riscos decorrentes da liberdade do paciente. 4. A reincidência, associada à gravidade concreta dos delitos e à periculosidade do paciente, confirmam o risco de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem de habeas corpus denegada.